Tribunal: TJMT
Processo: 1006566-05.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006566-05.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMUEL BARBOSA SOARES - CPF: 441.523.539-53 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS IMPUTADOS AO SERASA – ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO- INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Quando a prova pericial requerida não se revela imprescindível ao desate da demanda, não há falar em cerceamento de defesa, sendo cabível o julgamento da lide pelo juiz.

A responsabilidade civil por vazamento de dados exige prova robusta do ato ilícito e do nexo causal. Ausência de elementos concretos impede o reconhecimento de responsabilidade da ré

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Quando a prova pericial requerida não se revela imprescindível ao desate da demanda, não há falar em cerceamento de defesa, sendo cabível o julgamento da lide pelo juiz.

A responsabilidade civil por vazamento de dados exige prova robusta do ato ilícito e do nexo causal. Ausência de elementos concretos impede o reconhecimento de responsabilidade da ré.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006566-05.2024.8.11.0040

APELANTE:

SAMUEL BARBOSA SOARES

APELADA:

SERASA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SAMUEL BARBOSA SOARES,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso,
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini,
lançada nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de
SERASA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, contudo, restou suspensa a exigibilidade de tal cobrança, eis que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado, inicialmente o apelante requer que o recurso seja recebido também em seu efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto (fumus boni iuris e periculum in mora).

Também suscita a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu a realização de prova técnica

para comprovação do vazamento e comercialização dos seus dados pessoais.

No mérito,
alega em suas razões que “
n
os termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. No presente caso, ficou demonstrado que a apelada comercializa dados pessoais sem a devida autorização dos titulares, o que configura falha na prestação de serviço e gera responsabilidade civil” (sic).

Argumenta que “
a comercialização de dados pessoais sem consentimento viola o direito fundamental à privacidade, previsto no artigo 5o, X, da Constituição Federal, bem como os dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei no 13.709/2018)” (sic).

Também pontua que
“a LGPD prevê expressamente, em seu artigo 42, a responsabilidade do controlador de dados quando houver dano moral ou material decorrente do tratamento inadequado dos dados. No presente caso, a apelada não demonstrou que obteve autorização expressa do apelante para a utilização de suas informações pessoais, configurando ilegalidade” (sic).

Afirma que
“o dano moral é evidente, pois a comercialização indevida de dados pessoais expõe o apelante a riscos como fraudes, golpes e assédio comercial, além de violar seus direitos da personalidade e a jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples inclusão indevida de dados pessoais em cadastros sem autorização gera direito a indenização” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação (Id. 286614855).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso e, ao final, requereu a majoração dos honorários (Id. 286614858).

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 287503880.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Inicialmente,
a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Ademais, a parte apelante suscita a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu a realização de prova técnica
para comprovação do vazamento e comercialização dos seus dados pessoais, contudo, sem razão a recorrente, isso porque, o juiz entendeu que as provas constantes dos autos foram suficientes para o deslinde do feito, não havendo necessidade de dilação probatória, de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
SAMUEL BARBOSA SOARES
ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em desfavor de
SERASA S/A,
alegando, em síntese, que
foi vítima de vazamento de dados pessoais pela ré, o que teria exposto informações sensíveis e comercializado tais dados por meio dos serviços "Lista Online" e "Prospecção de Clientes", razão pela qual, requereu a suspensão da comercialização dos dados; exclusão dos registros indevidos; e indenização por danos morais.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença em que o togado singular julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, contudo, restou suspensa a exigibilidade de tal cobrança, eis que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante alega em
suas razões que n
os termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço e que no presente caso, ficou demonstrado que a apelada comercializa dados pessoais sem a devida autorização dos titulares, o que configura falha na prestação de serviço e gera responsabilidade civil, pugnando pela procedência da pretensão inicial.

Pois bem. A controvérsia envolve a análise da suposta comercialização indevida de dados pessoais do autor pela ré e da existência de danos morais passíveis de indenização.

Como se extrai da exordial, a parte autora sustenta que teria sofrido danos morais pela suposta divulgação de seus dados pela Serasa, que comercializou seus dados por meio dos produtos
“Lista Online”
e
“Prospecção de Clientes”
.

In casu
, se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo que é patente a relação de consumo entre as partes, evidenciando-se a figura do consumidor e do fornecedor de serviços (arts. 2o e 3o, do CDC).

A Constituição Federal, em seu art. 5o, X, assegura a inviolabilidade da intimidade, vida privada e dados pessoais, sendo complementada pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n 13.709/2018), que regula o tratamento de dados pessoais e impõe ao controlador a obrigação de adotar medidas para garantir a segurança das informações (arts. 42 e 46 da LGPD). No entanto, para a responsabilização civil é imprescindível a comprovação do dano, do nexo causal e da conduta ilícita, o que no caso não ocorreu.

Para a caracterização do dever de indenizar, basta que o consumidor comprove o nexo causal entre o dano experimentado por ele e a conduta do fornecedor (art. 373, inciso I. CPC). Por outro lado, pode o fornecedor se eximir da responsabilidade objetiva, desde que comprove a culpa exclusive do consumidor ou de terceiro, ou que tendo prestado o serviço, o defeito inexista (ar1. 14, § 3o, l e ll, do CDC).

No

caso

em

análise,

cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC) e a requerida os fatos modificativos e extintivos do direito da parte requerente, nos moldes do artigo 373, II, do CPC.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) A controvérsia envolve a análise da suposta comercialização indevida de dados pessoais do autor pela ré e da existência de danos morais passíveis de indenização.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, X, assegura a inviolabilidade da intimidade, vida privada e dados pessoais, sendo complementada pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n 13.709/2018), que regula o tratamento de dados pessoais e impõe ao controlador a obrigação de adotar medidas para garantir a segurança das informações (arts. 42 e 46 da LGPD).

No entanto, para a responsabilização civil é imprescindível a comprovação do dano, do nexo causal e da conduta ilícita, o que no caso não ocorreu.

No caso concreto, o autor não apresentou provas concretas que demonstrem o vazamento ou comercialização indevida dos seus dados pela ré.

A documentação juntada aos autos (ID 155902352) limita-se a extratos genéricos sem qualquer vinculação direta com a Serasa S.A., sendo insuficiente para comprovar a existência do alegado tratamento irregular dos dados.

Ademais, conforme afirmado pela ré (ID 170504389), foi demonstrado que os produtos mencionados na inicial ("Lista Online" e "Prospecção de Clientes") foram descontinuados ainda em 2020, afastando a plausibilidade das alegações do autor quanto à continuidade da comercialização dos dados (...)”.

Logo, diante da inexistência da prova de que houve o vazamento de dados do autor na plataforma SERASA, merece ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A propósito, segue jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Serasa S.A. contra decisão de primeiro grau que deferiu tutela provisória em ação proposta por Maria José da Costa Ribeiro, determinando que a agravante se abstivesse de divulgar, permitir acesso ou compartilhar os dados pessoais da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano; e (ii) verificar a necessidade de instrução probatória para esclarecer os fatos relacionados ao suposto vazamento de dados pessoais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 300 do CPC condiciona a concessão de tutela provisória à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não se verifica, nos autos, indícios suficientes de que os dados da agravada tenham sido vazados por ato da agravante, uma vez que os documentos juntados pela agravada não permitem identificar a autoria do alegado vazamento.

A agravante demonstra, por meio de suas alegações e da informação técnica de que utiliza tecnologia CyberAgent para identificar vazamentos, que não possui qualquer vínculo com os eventuais dados divulgados na Dark Web.

É indispensável a dilação probatória para apurar os fatos, sendo prematuro o deferimento da tutela de urgência no presente momento, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.
(N.U 1031458-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025)

E do Tribunal Pátrio de São Paulo:

“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Vazamento de dados pessoais imputados à Serasa. Alegação de defeito de segurança da informação. Inexistência de comprovação acerca do vazamento de dados pessoais atribuível à ré, nem o nexo de causalidade necessário para a responsabilização.
A responsabilidade civil por vazamento de dados exige prova robusta do ato ilícito e do nexo causal. Ausência de elementos concretos impede o reconhecimento de responsabilidade da ré. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10003918020248260491 Rancharia, Relator: REGIS RODRIGUES BONVICINO, Data de Julgamento: 12/02/2025, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2025).

Com relação aos honorários advocatícios, em razão da falta de insurgência da recorrente quanto a esse ponto, merecem ser retificados de ofício, vez que em razão da ausência de condenação, devem ser fixados sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença de origem, e, por consequência,
majoro
os honorários advocatícios na fase recursal de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025